Tribunal: TJBA
Processo: 8001904-10.2021.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001904-10.2021.8.05.0052 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ROSIMEIRE DOS SANTOS Advogado(s): FLAVIO DE SOUZA CORNELIO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TRIBUTO. ICMS. TUST E TUSD. CONSUMIDOR FINAL. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação Declaratória de Inexigibilidade de Tributo c/c repetição de indébito proposta por consumidora final, sob o fundamento de ilegitimidade ativa ad causam, com base no art. 485, VI, do CPC. A ação buscava, entre outros pontos, afastar a inclusão das tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a consumidora final de energia elétrica possui legitimidade ativa para propor ação judicial visando a declaração de inexigibilidade do ICMS incidente sobre as tarifas TUST e TUSD. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.299.303/SC), firmou entendimento vinculante no sentido de que o consumidor final possui legitimidade ativa para propor ação declaratória c/c repetição de indébito relativa à incidência de ICMS sobre a demanda contratada de energia elétrica, inclusive quanto às tarifas TUST e TUSD. 4. O reconhecimento da legitimidade do consumidor decorre da natureza peculiar da relação jurídica entre o Estado-concedente, a concessionária de energia elétrica e o consumidor final, especialmente diante da posição jurídica do consumidor como destinatário do serviço e do repasse do encargo tributário. 5. O entendimento desta Corte é harmônico com o posicionamento do STJ, no sentido de que a ilegitimidade ativa do consumidor para discutir a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica não se sustenta diante da jurisprudência consolidada. 6. A extinção do processo sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa revela-se equivocada e impede o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual deve ser cassada, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O consumidor final de energia elétrica possui legitimidade ativa para propor ação judicial visando afastar a incidência do ICMS sobre as tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD). 2. A extinção do feito por ilegitimidade ativa, em tais casos, viola o entendimento firmado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1.299.303/SC) e compromete o acesso à jurisdição. 3. Deve ser cassada a sentença que extingue a ação com fundamento em ilegitimidade ativa do consumidor, determinando-se o prosseguimento regular da demanda na origem. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, VI; 927, III; 1.026, §2º; CF/1988, art. 155, II e §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.299.303/SC, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Primeira Seção, j. 08.08.2012, DJe 14.08.2012; TJ-BA, AI 8026488-11.2018.8.05.0000, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, j. 10.02.2020; TJ-BA, AI 0022173-13.2017.8.05.0000, Rel. Des. Augusto de Lima Bispo, j. 10.06.2019; TJ-BA, AI 0018958-29.2017.8.05.0000, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 05.12.2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001904-10.2021.8.05.0052, em que figuram como apelante ROSIMEIRE DOS SANTOS e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da relatora.